Tribunal: STF
Processo: ARE 1311700
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, reformando o entendimento do Juízo quanto à dosimetria da pena, condenou a ré pela prática de estelionato, previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LV, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal. Argui a nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Diz ter sido afastada a aplicação dos artigos 69, inciso III, e 74 do Código de Processo Penal, contrariando a cláusula de reserva de Plenário. Alude aos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça às vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    A preliminar de nulidade da sentença, em razão da incompetência da Justiça Militar para processo e julgamento de crime de estelionato praticado por policial militar, com prejuízo suportado exclusivamente pelo patrimônio do particular, não merece prosperar. 
    E isso porque, como salientado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “O combustível era fornecido regularmente pelo posto do senhor Marcelo ao 33º BPM, onde servia a acusada. O combustível era pago pelo 33º BPM ao senhor Marcelo, de modo que qualquer prejuízo seria suportado, ao final, pela Administração Militar. 
    Portanto, a hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente ao art. 9º, II, “e”, do CPM, na medida em que a acusada era policial militar da ativa e o crime foi praticado contra o patrimônio da Administração Militar.” (sic) 
    Indubitável que o crime foi praticado por policial militar em serviço e contra a Administração Militar, que paga pelo combustível que apenas fica em depósito no posto de gasolina. 
    […]
    Diante deste conjunto-fático probatório, irretocável a decisão do Conselho Permanente que, por unanimidade de votos, condenou a apelante pela prática de dois crimes de estelionato, agravado por ter sido praticado em detrimento da Administração Militar, pelo que passo ao exame do inconformismo defensivo no que tange à dosagem da pena. 
    Impossível a aplicação da regra prevista no Código Penal Comum para o concurso formal de crimes ou do crime continuado. 
    E isso porque trata-se de opção legislativa a criação de um Código Penal Militar, com regras especializadas e, consequentemente, mais severas aos militares, haja vista a necessidade de maior reprimenda às práticas delituosas realizadas por agentes que deveriam reprimir a criminalidade. 
    […]
    Lado outro, incabível o reconhecimento das circunstâncias atenuantes do artigo 72, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código Penal Militar. 
    A uma, porque, quanto ao primeiro crime, a atenuante de reparação do dano foi reconhecida e compensada com a agravante relativa ao crime ter sido cometido contra a Administração Militar. Quanto ao segundo crime, impossível a incidência da referida atenuante, pois não houve a reparação deste prejuízo (pasta de nº. 000320). 
    A duas, porque a ré não comprovou ter praticado os crimes sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. 
    Por fim, assiste razão à defesa quanto à aplicação do redutor do artigo 81, §1º, do Código Penal Militar, pois a acusada praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que caracteriza o crime continuado, razão pela qual reduz-se a pena unificada da fração de 1/4 (um quarto), ficando a pena final em 03 (três) anos de reclusão. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se a reapreciação dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    A par desse aspecto, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator